Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo em face de Despacho proferido no STJ, Tema 1.169. Sem pedido de liminar, prossiga-se na forma da lei, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator